Tribunal: CARF
Processo: 11128.723027/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.723027/2018-91
ACÓRDÃO
3001-002.835 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M S L DO BRASIL AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 13/07/2017
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA DO CARF
No 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente, pois o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro
no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66.
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM DESACORDO
COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no
37/1966 é aplicável aos casos de informações não prestadas ou prestadas
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO
PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.835 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723027/2018-91
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo os argumentos que impliquem na análise de
constitucionalidade da multa aplicada. Na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de
ilegitimidade passiva e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de multa regulamentar cobrada em razão da inclusão de dados de
Conhecimentos Eletrônicos no sistema Mercante de forma intempestiva, em desacordo com os
prazos estabelecidos pela IN RFB no 800/2007.
De acordo com a Autoridade Fiscal, a recorrente incorreu na infração prevista no
artigo 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
no 10.833/2003, conforme trechos a seguir transcritos do Auto de Infração (fls. 2 a 45):
“OCORRÊNCIA DATA DE REFERÊNCIA 13/07/2017 15:07:32
O Agente de Carga M S L DO BRASIL AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA.,
CNPJ No 06101230000123, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151705128874863 a destempo em/a partir de 13/07/2017
15:07:32, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151705140695949.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.835 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723027/2018-91
3
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) HLBU1279471, pelo Navio M/V MSC ALICANTE,
em sua viagem MM724A, com atracação registrada em 08/07/2017 11:28:00.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são:
Escala 17000243340, Manifesto Eletrônico 1517501443314, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151705128874863 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL151705140695949.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705128874863 foi
incluído em 28/06/2017 13:37:02, momento a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado.
RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO Examinada a documentação juntada aos
autos, especialmente os extratos com o registro da conclusão da desconsolidação,
verifica-se que figura como agente de carga transportador/representante do
NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151705140695949, a empresa M S L DO BRASIL AGENCIAMENTOS E
TRANSPORTES LTDA., CNPJ No 06101230000123.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados
e informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal
do Brasil - RFB.”
O mesmo fato foi reportado na mesma data e praticamente no mesmo horário para
os Conhecimentos Eletrônicos houses (HBL): 151.705.140.695.949, 151.705.140.696.163,
151.705.140.696.244,
151.705.140.696.325,
151.705.140.696.406,
151.705.140.696.597,
151.705.140.696.678,
151.705.140.696.759,
151.705.140.696.830,
151.705.140.696.910,
151.705.140.697.054,
151.705.140.697.135,
151.705.140.697.216,
151.705.140.696.082,
relacionados ao Conhecimento Eletrônico master (MBL) n.o 151.705.128.874.863.
Cientificada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação. A Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
Cientificada do julgamento em 20/05/2019, a recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 03/06/2019, alegando em síntese:
(i)
que, na qualidade de agente de carga, não pode ser equiparada ao
transportador marítimo, razão pela qual não deve ser responsabilizada pelo
descumprimento de obrigações de sua representada;
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.835 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723027/2018-91
4
(ii)
que, tendo o representante do armador apresentado as informações sobre
as cargas transportadas através do Conhecimento Eletrônico Master (MBL),
associado ao manifesto eletrônico, todos os prazos exigidos pela Receita
Federal brasileira foram cumpridos e, consequentemente, a mesma não
sofreu nenhum tipo de dificuldade, seja para a fiscalização, seja para a
apuração de créditos destinados ao erário;
(iii)
que, ao prestar informações antes do início de qualquer procedimento de
fiscalização da Receita Federal do Brasil, excluiu sua responsabilidade pelo
descumprimento da obrigação acessória, em razão dos efeitos jurídicos da
denúncia espontânea da infração, impondo-se, portanto, a declaração de
nulidade do auto de infração em referência;
(iv)
que a aplicação das multas fere o princípio da vedação ao bis in idem no
Direito; e
(v)
que a penalidade imposta é inconstitucional, na medida em que ofende aos
princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da
individualização da pena, da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco.
Por fim, requer que seja notificada da sessão de julgamento para nela comparecer a
fim de sustentar oralmente as razões de fato e de direito que justificam a improcedência do auto
de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de inobservância da penalidade imposta aos princípios
da proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena, da capacidade contributiva e
da vedação ao confisco.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.835 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723027/2018-91
5
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe
vedado afastar a aplicação de norma punitiva em pleno vigor a pretexto de ofensa da penalidade
imposta a princípios constitucionais.
Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF no 2, de observância obrigatória por seus
Conselheiros:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Desse modo, não há como dar provimento a essa parcela do recurso.
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar da preliminar.
3. Preliminar
3.1 Ilegitimidade passiva
A recorrente alega que não pode ser responsabilizada pelo suposto
descumprimento da obrigação acessória imposta no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-
Lei n° 37/1966, uma vez que agiu na mera qualidade de mandatária da empresa transportadora
responsável pelo registro das informações junto ao SISCOMEX-CARGA.
Cabe destacar inicialmente que, apesar de alegar ilegitimidade passiva, a própria
recorrente prestou as informações cuja responsabilidade agora pretende afastar.
O Decreto-Lei n° 37/66 estabelece o dever de o agente de carga prestar
informações sobre as operações que execute e as respectivas cargas:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.”
Assim, plenamente aplicável à recorrente a multa prevista no art. 107, inciso IV,
alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, que assim estabelece:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;“
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.835 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723027/2018-91
6
Destaca-se que, quanto ao referido tema, o CARF já sumulou o entendimento de
que “O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito
passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/66”, na Súmula
CARF no 185, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, conforme art. 25,
parágrafo 13, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
4. Mérito
4.1 Suposto cumprimento da obrigação acessória
Quanto ao suposto cumprimento da obrigação acessória, destaca-se que a infração
foi devidamente descrita na autuação, não sendo trazido qualquer argumento que afaste a
ocorrência da conduta subsumível à hipótese de incidência da multa prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n° 37/66, abaixo transcrito:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;”
Conforme se extrai do referido dispositivo, a conduta punida é a de deixar de
prestar informações, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Assim, a referida hipótese denota três possíveis situações: (1) a ausência de
prestação de qualquer informação; (2) prestação de informação em desacordo com a forma
exigida; e (3) prestação de informação fora do prazo estabelecido – situação em que se enquadra
a presente autuação.
Conforme descrito no Auto de Infração:
“OCORRÊNCIA DATA DE REFERÊNCIA 13/07/2017 15:07:32 O Agente de Carga M S
L DO BRASIL AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA., CNPJ No 06101230000123,
concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL
151705128874863 a destempo em/a partir de 13/07/2017 15:07:32, segundo o
prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL 151705140695949.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) HLBU1279471, pelo Navio M/V MSC ALICANTE,
em sua viagem MM724A, com atracação registrada em 08/07/2017 11:28:00.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.835 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723027/2018-91
7
Escala 17000243340, Manifesto Eletrônico 1517501443314, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151705128874863 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL151705140695949.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico. (...)”
Da mesma forma, os argumentos da recorrente no sentido de que não houve
dificuldade à fiscalização; que as informações são de responsabilidade de terceiro; e que não
houve prejuízo ao erário não são o bastante para afastar a aplicação da multa objeto da autuação,
uma vez que a legislação estabelece de forma clara e precisa que constitui infração toda ação ou
omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância de ato administrativo de caráter
normativo e que a responsabilidade pela infração independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, como se extrai do Decreto-
Lei no 37/66:
“Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.”
Diante do exposto, sendo incontroverso o cometimento da infração caracterizada
por deixar de prestar informação na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, deve ser aplicada a penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei n°
37/66.
4.2 Denúncia espontânea
A recorrente alega que, ao prestar informações antes do início de qualquer
procedimento de fiscalização da Receita Federal do Brasil, excluiu sua responsabilidade pelo
descumprimento da obrigação acessória, em razão dos efeitos jurídicos da denúncia espontânea
da infração, impondo-se, portanto, a declaração de nulidade do auto de infração em referência.
Ocorre que, quanto ao referido tema, o CARF já sumulou o entendimento de que “A
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010” (Súmula CARF no 126).
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.835 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723027/2018-91
8
Desta forma, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de cargas
transportadas, é plenamente aplicável a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, conforme art. 25, parágrafo 13, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.
4.3 Vedação ao bis in idem
A recorrente entende pela existência de ilegalidade no Auto de Infração em virtude
da aplicação de múltiplas penas para um mesmo fato gerador; que, segundo a Solução de Consulta
Interna SCI Cosit no 08 de 14 de fevereiro de 2008, a multa deve ser aplicada uma única vez por
veículo transportador, pela omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no prazo
estipulados; que fere o princípio da vedação do bis in idem no Direito.
Inicialmente cabe registrar que a gradação da pena não tem aplicabilidade no
Direito Tributário, pois este adota critério objetivo, conforme prevê o CTN, em que a cada ato
praticado ou omitido do contribuinte redunda na aplicação da penalidade cabível. A mesma
inteligência tem o artigo 94, do Decreto-lei n° 37/1966.
Ademais, cabe ressaltar que a SCI Cosit no 08/2008 trata especificamente o registro
de dados relativos ao embarque de exportação, na forma e nos prazos estabelecidos no art. 37 da
IN SRF no 28/1994, situação diversa dos fatos discutidos neste processo.
É preciso destacar que as soluções de consulta se prestam a abordar assuntos
específicos e sua força vinculante no âmbito da RFB está adstrita à hipótese por elas abrangida.
Assim, o fato da SCI tratar de uma das hipóteses de aplicação da multa prevista no art. 107, inciso
IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 não implica a sua aplicabilidade a todas as demais
hipóteses em que é possível a incidência da referida penalidade.
A desconsolidação não envolve apenas a prestação de informações do
conhecimento genérico (Master Bill of Lading - MBL), mas também a inclusão de todos os
conhecimentos agregados/filhotes (House Bill of Lading – HBL). Logo, a inclusão de cada
conhecimento agregado constitui uma informação distinta e, a cada informação destas prestada
de forma intempestiva, é cabível a aplicação da penalidade.
Ora, caso prevalecesse o entendimento de que a penalidade só poderia ser aplicada
uma única vez por navio/viagem, bastaria a incidência da multa em relação a um dos
intervenientes que atuaram nesse transporte (e que descumpriu o prazo para a prestação de
informações) para que todos os demais, na mesma situação, se sentissem desobrigados a prestar
as informações a seu encargo dentro do prazo estabelecido, o que é completamente
desarrazoado.
Nesse sentido, voto por negar provimento a este item.
5. Requerimento de sustentação oral
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.835 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.723027/2018-91
9
A Recorrente requer que seja notificada da sessão de julgamento para nela
comparecer a fim de sustentar oralmente as razões de fato e de direito que justificam a
improcedência do auto de infração.
Todavia, o recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento dessa
natureza.
Sendo assim, a esse respeito, cumpre apenas registrar que os pedidos de
sustentação oral devem ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a
forma e o prazo estabelecidos no regimento interno deste Conselho (anexo da Portaria MF no
1634, de 21 de dezembro de 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido
expedidas por seu presidente (vide Portaria CARF no 8, de 04 de janeiro de 2024).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário. Na
parte conhecida, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, por negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 339
DF CARF MF
Original